Tribunal: TCU
Processo: 021.175/2020-9
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2021-04-07
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 765/2021-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, em relação ao monitoramento do Acórdão 721/2016-TCU-Plenário , com fundamento nos arts. 143, inciso III, e 243 do Regimento Interno do TCU, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: a) considerar cumpridas as determinações constantes dos itens 9.5, 9.6 e 9.13; b) considerar não cumprida a determinação constante do item 9.4; c) comunicar ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí acerca da irregularidade consubstanciada na utilização continuada de pessoal sem vínculo empregatício para o desempenho de atribuições próprias dos cargos inerentes às categorias funcionais abrangidas pelo plano de cargos e salários da Secretaria de Estado da Educação do Piauí, para a adoção das medidas julgadas necessárias, decorrentes das atribuições regimentais daquele Tribunal; d) encaminhar cópia desta deliberação, acompanhada da instrução da unidade técnica, ao Tribunal de Contas do Estado do Piauí e à Secretaria de Estado da Educação do Piauí; e e) apensar o presente processo ao TC Processo 030.778/2012-3 , nos termos do art. 169, inciso I, do Regimento Interno. 1. Processo TC- Processo 021.175/2020-9 (MONITORAMENTO) 1.1. Órgãos: Prefeitura Municipal de Cocal/PI; Prefeitura Municipal de Pedro II/PI; Prefeitura Municipal de Teresina/PI. 1.2. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Educação, da Cultura e do Desporto (SecexEducação). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.